Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715813-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AMBEV S.A. RECORRIDO: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME DESPACHO AMBEV S.A. vem aos autos, por meio da petição de ID 40106841, postular a aplicação neste feito do disposto no artigo 1.040, inciso II, do CPC, de modo a turma julgadora reanalise a demanda à luz de tese sedimentada pelo STJ, “já que o entendimento fixado pela Corte Superior foi contrário àquele constante do v. acórdão recorrido”. Nada a prover. Com efeito, o apelo especial interposto pela ora requerente foi admitido, nos termos da decisão de ID 27359190. Ato contínuo, o STJ determinou a devolução do processo a este Tribunal de origem para que permanecesse sobrestado, sob o fundamento de que “A controvérsia devolvida a esta Corte Superior no recurso especial foi afetada ao rito dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, conforme julgado da relatoria do Senhor Ministro Raul Araújo, proferido no REsp 1.812.301/SC, publicado em 26/03/2020, para uniformizar o entendimento sobre: ‘A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015’. (Tema 1.046)” (ID 32808640). Esta Presidência, então, remeteu os autos à COREC para que o recurso fosse mantido sobrestado até o julgamento de mérito do Tema 1.046 (ID 32830198). Ocorre que, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022, motivo que levou a retirada dos autos do rito dos precedentes e sua remessa ao STJ para a apreciação do recurso especial manejado (ID 39486037). Como se nota da trajetória processual traçada, exaurida a competência deste Tribunal de Justiça para o exame do recurso constitucional interposto pela requerente, porquanto já realizado o juízo positivo de admissibilidade e desafetado o tema que, até então, justificava a incidência do regime dos recursos repetitivos (Tema 1.046), deve ser retomada a tramitação processual, com o encaminhamento do feito à Corte Superior. Assim, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme despacho de ID 39486037. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031